Tribunal: TJSP
Processo: 1002098-92.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA" – DANO MORAL – Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo e cartão de crédito consignado cujas contratações foram por ela negadas – Ação parcialmente procedente – Sentença que reconheceu a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA" – DANO MORAL – Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo e cartão de crédito consignado cujas contratações foram por ela negadas – Ação parcialmente procedente – Sentença que reconheceu a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado – Recurso da autora buscando o reconhecimento da inexigibilidade do contrato de empréstimo – Autora que afirmou ter o interesse na contratação, mas nega que o contrato tenha sido concretizado – Conjunto probatório que demonstra ter sido creditado, em favor da autora, o valor do mútuo ora impugnado, que permanece à sua disposição – Elementos que evidenciam a efetiva contratação do empréstimo, sendo regular a cobrança das respectivas parcelas pelo banco réu – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL - Recurso da autora pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Descontos de valores ínfimos, de R$ 60,60, pelo contrato reconhecido como inexistente – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Manutenção da r. sentença - Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios, cujo pagamento compete à autora, fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor pretendido a título de indenização por dano moral, ficam majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça de que era beneficiária. RECURSO IMPROVIDO.